Tribunal: TJBA
Processo: 0563851-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563851-50.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: IZAEL DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 182 E 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da incidência dos Temas 339, 182 e 660 do Supremo Tribunal Federal, bem como do reconhecimento de óbices de admissibilidade quanto às matérias remanescentes. 2. O recorrente sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas, sob o argumento de que o recurso extraordinário versa sobre afronta direta a dispositivos constitucionais, no contexto de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, especialmente quanto à fundamentação do acórdão, à dosimetria da pena e a supostas nulidades ocorridas na sessão plenária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339, 182 e 660 do STF, diante das alegações de (i) ausência de fundamentação do acórdão recorrido; (ii) irregularidades na dosimetria da pena; e (iii) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no âmbito do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 4. Nos termos do Tema 339 do STF, o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No caso, o acórdão recorrido apreciou as preliminares e as teses defensivas, inclusive quanto à nulidade da sessão do Júri, à valoração das provas e à dosimetria da pena, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 5. Conforme o Tema 182 do STF, a controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP possui natureza infraconstitucional, sendo insuscetível de exame em recurso extraordinário. A pretensão de rediscutir a fração de exasperação da pena-base demanda reanálise da legislação penal e do conjunto fático-probatório. 6. De acordo com o Tema 660 do STF, alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais e do reexame do contexto fático-processual, configuram ofensa reflexa à Constituição, não ensejando repercussão geral. 7. Evidenciada a similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas fixados pelo STF, mostra-se correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, nos termos do Tema 339 do STF. 2. A controvérsia acerca da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 182 do STF. 3. Alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal que dependam do exame de normas infraconstitucionais configuram ofensa reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 420, 457, 478 e 563; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 RG/PE (Tema 339); STF, AI 742.460 RG/RJ (Tema 182); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, interposto nos autos da Apelação Criminal nº 0563851-50.2014.8.05.0001, em que figuram como Agravante IZAEL DOS SANTOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça